Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-47.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013389-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Decadência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), DACOL MADEIRAS LTDA - CNPJ: 08.752.332/0001-34 (AGRAVANTE), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada decadência dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n. 2021333497 e n. 2021338219.

2. Os agravantes sustentam impossibilidade de obtenção dos processos administrativos fiscais, cerceamento de defesa e requerem o reconhecimento da decadência ou a anulação da decisão para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de decadência do crédito tributário pode ser examinada em exceção de pré-executividade com base apenas nas informações constantes das Certidões de Dívida Ativa; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da rejeição da exceção sem a juntada dos processos administrativos que deram origem aos créditos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, exigindo prova documental previamente constituída para a demonstração dos fatos alegados.

5. A decadência, embora constitua matéria de ordem pública, depende da verificação de elementos constantes do procedimento administrativo fiscal, como a data da notificação do lançamento, a tramitação administrativa e a constituição definitiva do crédito tributário.

6. A data da constituição definitiva do crédito tributário constante da CDA não se confunde necessariamente com a data do lançamento, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar a decadência.

7. O juízo de origem oportunizou aos executados a juntada dos processos administrativos reputados essenciais à análise da tese defensiva, conferindo prazo específico para complementação documental.

8. Os agravantes permaneceram inertes durante o prazo concedido, sem apresentar os documentos, sem requerer sua exibição judicial, sem postular prorrogação e sem alegar impossibilidade de obtenção perante o juízo de origem.

9. A alegação de impossibilidade de acesso aos processos administrativos foi apresentada apenas em sede recursal, circunstância que afasta o alegado cerceamento de defesa e não supre a ausência de prova pré-constituída.

10. A rejeição da exceção de pré-executividade observa os limites cognitivos desse instrumento processual e está em conformidade com a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de decadência em exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar os fatos que a amparam.

2. A análise da decadência do crédito tributário não pode ser realizada exclusivamente com base nas datas constantes das Certidões de Dívida Ativa quando indispensável o exame dos processos administrativos fiscais.

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para apresentar documentos essenciais à comprovação de sua tese, permanece inerte e somente em grau recursal alega impossibilidade de obtenção da prova.

4. A ausência de documentação indispensável à verificação da decadência impede o acolhimento da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; TJMT, AI n. 1017201-34.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 10.05.2026; TJMT, AI n. 1004729-64.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.04.2026; TJMT, AI n. 1005759-37.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gatass Dias, j. 30.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dacol Madeiras Ltda.
e
Marcelo de Souza Delfino Coelho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à alegada decadência do crédito tributário, diante da não juntada dos processos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa n. 2021333497 e n. 2021338219.

Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando que não houve inércia na apresentação dos documentos exigidos, tendo sido demonstrada a impossibilidade material de obtenção dos processos administrativos fiscais, por se encontrarem sob posse exclusiva da Fazenda Pública, mesmo após tentativa administrativa de acesso junto à Secretaria de Estado de Fazenda.

Asseveram que a negativa administrativa foi genérica e baseada em exigência de acesso por meio de sistema eletrônico indisponível à parte, circunstância que inviabilizou a obtenção da documentação necessária, afastando a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Afirmam, ainda, que a decisão agravada impôs indevidamente aos executados o ônus de produzir prova inacessível, apesar de reconhecer que a análise da decadência depende da verificação dos processos administrativos que deram origem às CDAs.

Sustentam que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, por impedir a análise de matéria de ordem pública em razão da ausência de documentos cuja obtenção foi inviabilizada pela própria Administração.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento da execução fiscal. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a determinação de juntada dos processos administrativos pelo Estado de Mato Grosso, o reconhecimento da decadência do crédito tributário ou, subsidiariamente, a anulação da decisão com reabertura de prazo para manifestação, além do reconhecimento do cerceamento de defesa.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende a manutenção da decisão agravada, alegando que os processos administrativos são acessíveis eletronicamente ao contribuinte, inexistindo impossibilidade de acesso. Sustenta a inocorrência da decadência, porquanto os lançamentos tributários foram constituídos dentro do prazo legal e tiveram sua exigibilidade suspensa em razão de impugnações administrativas. Afirma, ainda, que a exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída, inexistindo cerceamento de defesa. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Dacol Madeiras Ltda. e Marcelo de Souza Delfino Coelho
, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS e às contribuições destinadas ao FETHAB e ao FAMAD, fundada nas Certidões de Dívida Ativa n. 2021333497 e n. 2021338219, oriundas de processos administrativos tributários distintos.

Os agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência da decadência dos créditos tributários exigidos. Argumentaram que os fatos geradores ocorreram no ano de 2012 e que a constituição definitiva do crédito somente se deu em 25/08/2020, após transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A Fazenda Pública apresentou impugnação, alegando, em síntese, que a data constante da CDA corresponde à constituição definitiva do crédito tributário após o encerramento do processo administrativo, e não ao lançamento, o qual teria ocorrido dentro do prazo legal, afastando a alegação de decadência.

Posteriormente, o Juízo de origem determinou a intimação dos agravantes para que juntassem os processos administrativos tributários que deram origem às CDAs executadas, a fim de possibilitar a verificação da data da notificação dos lançamentos e a adequada análise da alegação de decadência.

Diante da inércia dos agravantes, o magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada decadência, em razão da não juntada dos processos administrativos que embasaram as inscrições em dívida ativa.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da possibilidade de análise da decadência do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, ou, ao contrário, se a matéria exige instrução processual, tornando inadequada a via eleita.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Embora a decadência seja matéria de ordem pública e, em tese, possa ser arguida por essa via processual, sua apreciação exige demonstração inequívoca dos fatos que a amparam, mediante prova documental previamente constituída.

No caso, os agravantes sustentam a ocorrência da decadência a partir da comparação entre a data dos fatos geradores, ocorridos em 2012, e a data da constituição definitiva dos créditos constante das Certidões de Dívida Ativa.

Todavia, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a data da constituição definitiva do crédito tributário não se confunde, necessariamente, com a data do lançamento. A verificação da decadência demanda o exame de elementos próprios do procedimento administrativo fiscal, tais como a data da notificação do lançamento, o histórico da tramitação administrativa, a eventual interposição de impugnações ou recursos e o momento da constituição definitiva do crédito.

A própria manifestação do Estado evidenciou que a tese defensiva se apoia em premissa equivocada, ao equiparar a constituição definitiva do crédito ao momento do lançamento tributário.

Diante desse cenário, o magistrado singular, em vez de rejeitar de plano a exceção, reconheceu a necessidade de complementação documental e concedeu aos excipientes prazo para a juntada dos processos administrativos tributários que deram origem às CDAs executadas.

Ocorre que os agravantes, regularmente intimados, permaneceram inertes, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, sem juntar os processos administrativos, sem requerer prorrogação, sem alegar impossibilidade de obtenção dos documentos e sem postular sua exibição judicial pela Fazenda Pública.

Apenas em sede de agravo de instrumento passaram a sustentar a alegada impossibilidade de obtenção da documentação, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa e reforça a ausência de prova pré-constituída necessária ao acolhimento da exceção de pré-executividade.

Com efeito, embora a exceção de pré-executividade não comporte dilação probatória, o magistrado de origem, em prestígio às garantias processuais das partes, oportunizou aos agravantes a juntada dos processos administrativos tributários que reputavam essenciais à demonstração da alegada decadência. Ainda assim, os excipientes permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem apresentar a documentação solicitada, sem requerer sua exibição e sem informar qualquer dificuldade para sua obtenção.

Nesse contexto, não é possível reconhecer a decadência apenas com base nas datas constantes das Certidões de Dívida Ativa, pois a análise segura da matéria depende de informações constantes dos respectivos procedimentos administrativos, ausentes nos autos.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo singular ao reconhecer a inexistência de prova pré-constituída apta a amparar a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade.

Nesse sentido: TJ/MT 1017201-34.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, julgamento em 10/05/2026; TJMT 1004729-64.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 20/04/2026; TJMT 1005759-37.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gatass Dias, julgamento em 30/04/2026.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada daquela Corte acerca dos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026